Tribunal: TJDFT
Processo: 0725889-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Recurso em Sentido Estrito Processo N. : 0725889-42.2020.8.07.0001 Recorrente : Ozeas Galdino da Gama Recorrido : Ministério Público do Distrito Federal Relator : Desembargador Jesuino Rissato Vistos, etc. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Ozeas Galdino da Gama, denunciado pela prática dos crimes descritos art. 40 caput, c/c art. 40-A, §1o, c/c art. 48, todos da Lei n. 9.605/98, em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília/DF, que entendeu descumprida a condição de recomposição dos danos ambientais dentro do período de prova, e, por consequência, revogou a suspensão condicional do processo, com fundamento no art. 89, § 3o, da Lei n. 9.099/95 (ID 18724409). Em contrarrazões, o MPDFT pugnou pela manutenção da decisão recorrida (ID 18724417). Em juízo de retratação, o decisum foi mantido (ID 18724418). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 18860971). Consoante despacho ID 19313430, determinei a juntada de documentação necessária para análise da controvérsia. É o relato do necessário. Decido. Por meio da petição ID 19577293, desiste o patrono do processamento do recurso em virtude do falecimento do réu Ozeas Galdino da Gama, juntando cópia da certidão de óbito (ID 19577294). Em vista de tal informação, não mais subsistem os fundamentos do recurso, a ensejar a perda superveniente de seu objeto, devendo a questão da extinção da punibilidade ser analisada pelo juízo de primeiro grau, nos termos do art. 62, do CPP. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente recurso em sentido estrito. Após as providências de praxe, arquive- se. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator